Tribunal: TJDFT
Processo: 0718684-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇAO DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 Trata-se de agravo de instrumento interposto. contra a decisão que manteve a obrigação alimentar no mesmo patamar outrora fixado (4 salários mínimos mensais).

2.Os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentado até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.

3. À míngua de elementos a sugerir a redução dos valores arbitrados pelo juízo de primeiro grau, deve ser rejeitado o pleito recursal.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.